Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “1. A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, §2o, do CPC, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos.” (Acórdão 1620031, 07046145220218070017, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, resolvendo-as nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses dos agravantes, tal não implica negativa de prestação jurisdicional.
3. O art. 891 do Código de Processo Civil dispõe que preço vil na alienação é aquele abaixo do mínimo fixado no edital e, em caso de não fixação, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”). 3.1. No caso, como visto, o valor mínimo fixado no edital foi de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, exata porcentagem pela qual foi arrematado o imóvel, o que deve ser mantido.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.